Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-30.2004.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000192-30.2004.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RENALDO SOARES DA COSTA - CPF: 568.142.401-49 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. ATOS EXECUTIVOS REALIZADOS PELA EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, II, do CPC, sob o argumento de satisfação da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a extinção da execução por satisfação da obrigação é cabível no caso concreto, considerando que a exequente realizou diversas diligências para localizar bens do executado, sem que houvesse pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. A satisfação da obrigação prevista no artigo 924, II, do CPC exige o pagamento integral do débito ou reconhecimento de quitação, o que não ocorreu nos autos.

4. A exequente demonstrou não ter sido inerte, tendo requerido sucessivas medidas para a localização de bens do executado, incluindo bloqueios via Bacenjud, consultas ao DETRAN e INDEA, além da tentativa de penhora e remoção de veículos.

5. A morosidade na prestação jurisdicional não pode ser imputada à exequente como fundamento para a extinção da execução.

6. A exigência de recolhimento de custas para cumprimento de Carta Precatória deve ser suportada pelo juízo deprecado, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "A extinção da execução com fundamento no artigo 924, II, do CPC exige prova da satisfação integral da obrigação, não sendo cabível quando o crédito exequendo permanece pendente e foram realizadas diligências ininterruptas pelo credor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos n.º 0000192-30.2004.8.11.0027 - Código 3069 - processo 59/2004 – Ação de Execução – em face de RENALDO SOARES DA COSTA – julgou extinta a presenta execução, que fez por analogia aos termos do art. 924, II, CPC.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que desde o ano de 2.004 a Exequente vem tentando receber o valor que lhe é devido relativo ao Contrato de Crédito e Nota Promissória de nº A20431284-1/001, executada nesta demanda.

Sustenta que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não encontra amparo nos autos, considerando a inexistência de inércia por parte da Exequente, bem como a morosidade na prestação jurisdicional por parte do juízo de origem.

Que o Executado foi citado em 03/05/2004 e, sem efetuar o pagamento ou nomear bens à penhora, ensejou a adoção de diversas diligências pela Exequente para a localização de bens.

Entre as providências adotadas pela Exequente, destacam-se: i) pedido de suspensão do feito por 180 dias para localização de bens; ii) requerimentos de informações ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT) e ao DETRAN/MT para identificação de bens em nome do Executado; iii) penhoras on-line deferidas e infrutíferas; iv) reiteração de pedidos de bloqueio de valores e restrição veicular; vi) requerimentos de quebra de sigilo fiscal junto à Receita Federal, cuja resposta indicou a isenção do Executado; vii) pedido de expedição de Carta Precatória para a Comarca de Campo Novo do Parecis - MT, visando a penhora e remoção de veículos identificados em nome do Executado.

Apesar dessas diversas manifestações, a Exequente alega que houve morosidade por parte do juízo de primeiro grau, que demorou longos períodos para analisar pedidos, resultando na extinção equivocada da demanda.

Assim, impugna a decisão que extinguiu a execução com base no artigo 924, inciso II, do CPC, aduzindo, ausência de quitação do débito, sob alegação de que o fundamento utilizado pelo juízo de origem pressupõe o pagamento integral da dívida ou a ausência de saldo remanescente, o que não ocorreu na presente demanda.

Ainda, que agiu ativamente ao longo do processo, demonstrando a ausência de inércia da parte exequente.

Sustenta que o juízo de origem equivocou-se ao exigir da Exequente o recolhimento indevido de custas para cumprimento de mandado de Carta Precatória, sendo que tal diligência deve ser custeada no juízo deprecado.

Alega que a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau não realizou a análise detida dos autos, limitando-se a extinguir a execução com base em fundamento genérico, o prejudica o direito da Exequente de receber o crédito que lhe é devido, configurando manifesta violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso;

A anulação da sentença que extinguiu a execução, com o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento da execução, com expedição da Carta Precatória para penhora, avaliação, intimação e remoção dos veículos identificados em nome do Executado.

Contrarrazões (id.n.º 229930674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos n.º 0000192-30.2004.8.11.0027 - Código 3069 - processo 59/2004 – Ação de Execução – em face de RENALDO SOARES DA COSTA – julgou extinta a presenta execução, que fez por analogia aos termos do art. 924, II, CPC.

A apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não encontra amparo nos autos, pois não houve inércia da exequente, mas sim demora na prestação jurisdicional. Aduz que adotou diversas providências para a localização de bens do executado e que a extinção da execução é indevida, uma vez que não houve pagamento da dívida ou ausência de saldo remanescente. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Passo à análise do recurso.

A execução é meio processual voltado à satisfação do crédito exequendo e deve se desenvolver de forma eficaz, dentro dos prazos estabelecidos na legislação processual. O artigo 924, inciso II, do CPC, estabelece que a execução será extinta quando "a obrigação for satisfeita". No entanto, para que se configure a satisfação da obrigação, é necessário que haja pagamento integral do débito ou reconhecimento de quitação.

No caso concreto, a exequente apresentou um histórico processual detalhado de suas diligências para a localização de bens do executado, não se podendo imputar a ela qualquer inércia. Pelo contrário, observa-se que foram feitas tentativas sucessivas de constrição patrimonial, inclusive com pedidos de bloqueio de valores via Bacenjud, pesquisas junto ao DETRAN/MT e INDEA/MT, bem como requerimentos de quebra de sigilo fiscal.

A extinção da execução em razão de suposta satisfação da obrigação é incompatível com a realidade dos autos, visto que a dívida permanece pendente e não houve o pagamento integral.

Por fim, quanto ao argumento da exequente acerca da exigência de custas para cumprimento de mandado de Carta Precatória, assiste-lhe razão, uma vez que tal diligência deve ser custeada na própria comarca deprecada, e não no juízo deprecante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dessa forma, é manifesta a nulidade da sentença, por fundamentar-se em razões que não se sustentam diante do conjunto probatório. O reconhecimento de eventual impossibilidade momentânea de satisfação do crédito não equivale à satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025